Tribunal: TJSP
Processo: 1081577-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência, em verdade, de erro material – Acórdão que indicou a citação como marco inicial da incidência de juros moratórios sobre a indenização fixada – Descabimento – Hipótese de responsabilidade civil extracontratual - Necessidade de correção para constar o evento danoso como termo a quo da aplicação de juros, a teor do que dispõe a Súmula no. 54,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência, em verdade, de erro material – Acórdão que indicou a citação como marco inicial da incidência de juros moratórios sobre a indenização fixada – Descabimento – Hipótese de responsabilidade civil extracontratual - Necessidade de correção para constar o evento danoso como termo a quo da aplicação de juros, a teor do que dispõe a Súmula no. 54, do C. Superior Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos para afastar o erro material.